Tribunal: TJMT
Processo: 1004713-81.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004713-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DIANE SCIASCIA - CNPJ: 06.081.912/0001-11 (AGRAVANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 27.618.044/0001-36 (AGRAVADO), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 645.994.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AÇÃO DE DIREITO PESSOAL – CONSTATADA RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL ENTRE AS PARTES QUE SÃO DUAS PESSOAS JURÍDICAS – PRESERVAÇÃO DA CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO
– RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA.

–

VICIOS DO ART. 1.022 NÃO APONTADOS E TAMBÉM NÃO DEMONSTRADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

O contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, com o escopo de atender às necessidades financeiras de uma delas, não se pode inferir dos autos a hipossuficiência da compromitente cedente.

Trata-se de relação mercantil e não consumerista. Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade dos réus em litigar no foro eleito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no CC: 144124 SP 2015/0294458-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2016).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

A falta de apontamento dos vícios do art. 1.022 do CPC e de eventual situação de excepcionalidade, impõe a rejeição dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pela autora agravante
Diane Sciascia

contra acórdão que
à unanimidade

des
proveu seu
Agravo de Instrumento nº
1004713-81.2024.811.0000
, assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AÇÃO DE DIREITO PESSOAL – CONSTATADA RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL ENTRE AS PARTES QUE SÃO DUAS PESSOAS JURÍDICAS – PRESERVAÇÃO DA CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO
– RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA.

O contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, com o escopo de atender às necessidades financeiras de uma delas, não se pode inferir dos autos a hipossuficiência da compromitente cedente.

Trata-se de relação mercantil e não consumerista. Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade dos réus em litigar no foro eleito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no CC: 144124 SP 2015/0294458-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2016).
”

Sem demonstrar eventuais vícios e após reiterar argumentos já postos nas razões do Agravo, bem como apenas demonstrar sua irresignação com o resultado dado pelo v. acórdão, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id. 262930288.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pela autora agravante
Diane Sciascia

contra acórdão que
à unanimidade

des
proveu seu
Agravo de Instrumento nº
1004713-81.2024.811.0000
, assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AÇÃO DE DIREITO PESSOAL – CONSTATADA RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL ENTRE AS PARTES QUE SÃO DUAS PESSOAS JURÍDICAS – PRESERVAÇÃO DA CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO
– RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA.

O contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, com o escopo de atender às necessidades financeiras de uma delas, não se pode inferir dos autos a hipossuficiência da compromitente cedente.

Trata-se de relação mercantil e não consumerista. Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade dos réus em litigar no foro eleito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no CC: 144124 SP 2015/0294458-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2016).
”

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Em que pese as alegações, não se verifica a existência de elementos aptos a provocar a alteração do julgado.

Sucede que, sem apontar/demonstrar os eventuais vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
, a aqui embargante de declaração, inconformada com o resultado dado ao Agravo invoca, sem razão, fundamentos que não se revelam aptos a provocar o acolhimento deste seu pleito.

O inconformismo com o v. acórdão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar em 17.3.2020
, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ,
os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Oportuno consignar que o acórdão impugnado, forte no conjunto probatório e em orientações jurisprudenciais, de forma clara e suficiente, concluiu pelo desprovimento do Agravo e pela mantença da decisão impugnada, que
declinou da competência em favor da Comarca de São Paulo, conforme estabelecido no foro de eleição constante do contrato, para a análise da Ação Revisional de Contrato de Capital de Giro com Pedido de
Tutela de Urgência Antecipada e Cautelar (Proc. n.º 1006456-85.2022.8.11.0004) proposta por
Diane Sciascia
aqui embargante de declaração
contra

BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A. e Valor Fintech Servicos e Assessoria Financeira Eireli
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Ressai dos autos que a agravante
DIANE SCIASCIA – ME
- é a autora da ação revisional de cláusulas contratuais, na qual busca a inexigibilidade de encargos financeiros que reputa ilegais e onerosos, movida em face de
VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI
e
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

A parte agravada, em sua contestação, suscitou a preliminar de incompetência do Juízo, ao argumento de que o contrato objeto da ação possui cláusula de foro de eleição que é na Comarca de São Paulo/SP.

Em sede de impugnação à Contestação, a autora alega a existência de relação de consumo para justificar a distribuição da ação na comarca de origem, em detrimento da cláusula de eleição de foro estipulada no contrato.

Na sequência, o Juízo singular entendeu que, como não se trata de uma relação de consumo e sim uma relação mercantil, deve o processo ser deslocado para o foro eleito, tal como estabelecido no contrato pactuado entre as partes, e declinou da competência em favor daquela comarca.

Esta constitui a decisão ora agravada.

Pois bem. É de conhecimento comum que, em havendo cláusula contratual que dispõe sobre a eleição de foro, é de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes, em homenagem ao conceito principiológico do
pacta sunt servanda
.

Na hipótese,
registre-se ainda que, o caso vertente não se trata de relação de consumo, uma vez que o contrato celebrado entre as partes versa sobre empréstimo para estímulo de atividade empresarial. Portanto, não se cogita de examinar suposta abusividade no foro de eleição sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria, há entendimento já firmado no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo sido o contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, com o escopo de atender às necessidades financeiras de uma delas, não se pode inferir dos autos a hipossuficiência da compromitente cedente. Trata-se de relação mercantil e não consumerista. Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade dos réus em litigar no foro eleito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ - AgRg no CC: 144124 SP 2015/0294458-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2016) – Destaquei.

Assim, conclui-se que a relação jurídica havida entre as partes se constituiu como negocial/mercantil, e não de consumo, o que afasta a prerrogativa do Código Consumerista que relativiza a cláusula eletiva de foro.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão agravada. É como voto.”

(grifo próprio).

Também não se verifica eventual situação de excepcionalidade apta a modificar a conclusão do Colegiado.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro,
ao opor os Embargos de Declaração, inclusive sem apontar onde exatamente residem os vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC
, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o r. acórdão embargado, que desproveu o Agravo de Instrumento nº
1004713-81.2024.811.0000
,

porquanto sequer foram apontados os vícios que autorizam a utilização desta modalidade de recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025